Tribunal: STF
Processo: Rcl 54795
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-30
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca da Capital/SP, nos autos do Inquérito Policial 1501364-45.2021.8.26.0050, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: (a) o reclamante foi intimado pela d. Autoridade Policial para prestar esclarecimentos no dia 13 de junho p.p. e, em razão disso, a Defesa do reclamante, no dia 02 de junho p.p., postulou novo acesso aos autos do Inquérito Policial, justamente para ter conhecimento da íntegra dos elementos de prova produzidos e documentados na investigação e, a um só tempo, auxiliar a d. Autoridade Policial e exercer o seu direito de autodefesa. E o reclamante prestou depoimento sem ter conhecimento de todos os elementos de prova produzidos no procedimento de investigação e já documentados; (b) Portanto, a Defesa, que já não tinha acesso aos documentos não encartados no Inquérito Policial, deixou também de ter acesso ao próprio Inquérito Policial. A partir disso, nobres Ministros, o Inquérito Policial tramita ‘com as luzes apagadas’ para a Defesa do investigado, mas acesas para a acusação; e (c) E o que era uma malversada e improcedente investigação de suposta prática de crime de estelionato transformou-se em inimaginável lavagem de dinheiro, tudo a permitir que medidas cautelares cada vez mais gravosas fossem decretadas contra o reclamante, como aquela prevista no artigo 4º, parágrafo 4º, da Lei 9.613/1998.



    Em razão disso, requer o reconhecimento da violação da Súmula Vinculante nº. 14, deste Pretório Excelso, com o consequente afastamento do sigilo imposto pelo d. Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo/SP, ao Inquérito Policial 1501364-45.2021.8.26.0050. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    “ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte”.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.



    No caso, a defesa destaca que, no bojo de um Inquérito Policial instaurado há mais de um ano, tendo os investigados prestado os seus depoimentos e todas as possíveis medidas cautelares deferidas e já cumpridas: busca e apreensão (Autos nº. 1527570- 47.2021.8.26.0228), quebra de sigilo bancário e fiscal (Autos nº.0024551-59.2021.8.26.0050) e, por fim, o sequestro de bens e valores decretado no último dia 15.07, cujo conteúdo o reclamante também não teve acesso. Nesse contexto, afirma que a Defesa tem sido impedida de conhecer os depoimentos prestados, de conhecer as razões que conduziram o Ministério Público a requerer tantas e tantas medidas cautelares, como o sequestro de bens do reclamante e de todas as suas empresas. 



    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito dos autos do mencionado processo. 



    É direito do defensor, no interesse do aqui reclamante, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é o caso do reclamante – dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado (Rcl 31.213/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/10/2018).



    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante 14.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes nos Autos 1501364-45.2021.8.26.0050, em trâmite na 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca da Capital/SP.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de julho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente